Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOME CARE. PACIENTE IDOSO. NECESSIDADE DE CUIDADO. NECESSIDADE DE SUBIMISSÃO AO PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATENDIMENTO DOMICILIAR DISTINTO DOS CUIDADOS A CARGO DO PACIENTE OU DE SE SEUS FAMILIARES. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Agravo Interno perde o objeto quando o mérito do recurso principal é apreciado em sua inteireza.
2. Para garantia da estabilidade do Sistema de Saúde Suplementar a concessão de Home Care não pode se basear em alegações genéricas do médico, nem servir de meio de transferência de responsabilidade de custos do próprio paciente ou de seus familiares para a operadora de Plano de Saúde. 2.1. Para evitar a concessão indiscriminada da atenção domiciliar faz-se necessária a juntada aos autos do PAD - Plano de Atenção Domiciliar. Jurisprudência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.